Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-10.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003590-10.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ALINE RODRIGUES ARDENGHI - CPF: 006.560.360-52 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2ª VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a
celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF)
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003590-10.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Aline Rodrigues Ardenghi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral apenas para:

a) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelos períodos de 2021 a 2023, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

b) CONDENAR o promovido, em relação ao período não prescrito,

a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2021 a 2023, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

- PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA

Colendos pares;

Quanto a preliminar arguida pelo Recorrente de que o presente processo esbarra na ocorrência de litispendência com os autos de nº 1003589-25.2024.8.11.0045, verifico a referida ação discute o pagamento de férias e terço constitucional, enquanto o presente feito discute o recebimento de FGTS, portanto, apesar da identidade das partes, se tratam de causa de pedir diferentes.

Ademais, averíguo que a ação judicial nº 1003589-25.2024.8.11.0045 foi julgada improcedente.

Deste modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente deve que ante

ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Lucas do Rio Verde, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor– 30 horas, durante os anos de 2021 a 2023, pleiteia o recebimento de FGTS.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações se deu por editais de processos seletivos distintos, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei Municipal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inicias.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Lucas do Rio Verde, eis o que dispõe a Lei Municipal nº 3.278/2021,
in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos;

(...)

Art. 6º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II - até 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos, III, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

§ 1º Os prazos estabelecidos nos incisos I, II deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Ademais, conforme análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que as contratações ocorridas no período questionado, decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Assim, as contratações derivaram da aprovação da autora nos processos seletivos simplificados a qual se submeteu, sendo eles:

- Contrato temporário n. 125/2021- período de 03/05/2021 a 02/05/2022 – PSS n. 002/2020

a) 1° aditivo – prorrogação para 03/05/2022 a 02/05/2023

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada em certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inexistindo renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada à nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, conforme precedente da turma recursal única

(Autos Eletrônicos 10011804620228110013, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/08/2022).

(N.U 1001243-08.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(N.U 1001181-15.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DO AUTOR EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de nova contratação decorrente da aprovação do autor em processo seletivo.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (TEMA 551 STF).

(N.U 1001692-93.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÁRIOS TESTES SELETIVOS. ALEGAÇÃO DE CONTRATOS DIVERSOS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF.

3- É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (STF - RE 765.320/MG - Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - DJe 22/09/2016 e STJ - AgInt no REsp 1.657.345/MG - Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 1ºT - DJe 21/06/2017).

4- A alegação da realização de vários testes seletivos/contratos diversos, que não geram renovação sucessiva, não restou demonstrada nos autos.

5- Comprovação de mesmo número de matrícula para todos os anos eletivos trabalhados.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.

7- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC.

8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1030388-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS. Sentença reformada em parte.

(TJ-MT - RI: 10727693720228110001, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO- PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E FGTS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas. 2- O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da parte recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados. 3- Recurso conhecido e improvido
.

(TJ-MT 10118661820198110041 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 300/2017.

Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.

Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4º, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Nesse sentido transcrevo abaixo decisão recente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS –
CONTRATOS

TEMPORÁRIOS
– PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada
contrato

temporário
questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São
contratos

temporários
distintos advindos de processos seletivos também distintos
.
2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo
contrato
entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto
contrato
.
3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.
4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa
.
(N.U 1007005-64.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além da jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, havia a discussão acerca das contratações realizadas por meio de processo seletivo, assim, diante da existência de divergência da jurisprudência sobre essa matéria, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ocorrido em 29/11/2018, - IRDR – nº 0007013-54.2018.8.07.0000, fixou o seguinte Tese:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATOS SUBSEQUENTES.
PROCESSOS SELETIVOS AUTÔNOMOS. POSSIBILIDADE.

As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei nº 5.240, de 16/12/2013.

(TJ-DF 20180020070134 DF 0007013-54.2018.8.07.0000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/11/2018, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 565/571)

Disse o Relator em seu voto que
:

“As contratações sucessivas não decorrem de prorrogação, mas da submissão dos professores a novos processos seletivos, de modo que não podem ser tidos como prorrogação, mas relações jurídicas autônomas. A única forma de impedir novas contratações seria impedir os professores que já tivessem firmado contrato anteriormente sob o mesmo regime de participar dos novos certames. Tal medida, contudo, contrariaria vários princípios fundamentais, como o da isonomia, da razoabilidade material, e até mesmo da legalidade, pois não há lei que impeça tal forma de acesso”.

Destaco ainda a seguinte conclusão do Relator: “
Neste quadro, sou por concluir que a prorrogação do contrato temporário de professor substituto, por uma única vez, na forma da Lei nº 5.240, de 16/12/2013, não viola o disposto no art. 37, incisos II e IX da Constituição Federal.
De outra parte, a contratação sucessiva, precedido de processo seletivo simplificado, na forma do art. 3º., da Lei n. 5.240/2013, não constitui prorrogação, nem viola as normas aplicáveis à espécie
.

Após o julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima transcrito, as Turmas Recursais do Distrito Federal, passaram a decidir da seguinte forma:

“1. A Turma de Unificação de Jurisprudência editou a Súmula nº 11, uniformizando o entendimento de que nas contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3º da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4º, inciso II e parágrafo único, da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. (...)

2.
Analisando o caso dos autos, verifica-se que a parte autora trabalhou no cargo de professora substituta entre os anos de 2011 e 2017, apresentando 7 (sete) matrículas distintas (Num. 5721772 - Pág. 1). Não houve irregularidade nas contratações dos períodos de 2011 a 2016, exceto o ano de 2017, no qual não existiu processo seletivo válido
. É que o Edital Normativo nº 01/2014 vigorou para os contratos temporários dos anos letivos de 2015 e 2016, sendo inválido para justificar o Contrato nº 370010951512 (Num. 5721771 - Pág. 9 e 10) celebrado com a parte autora para lecionar no período de 10/02/2017 a 21/12/2017, tendo em vista a inviabilidade de uma segunda prorrogação, porque estaria em confronto com o art. 3º da Lei 5.240/2013.”

Acórdão 1262515, 07341338020188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.

Portanto, não se pode assegurar que os contratos temporários questionados pela parte Recorrente visam mascarar uma continuidade contratual ou burla ao princípio do concurso público, haja vista que, depois de encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo.

Diante disto, entendo que a sentença merece ser reformada, pois a autora não faz jus ao recebimento de FGTS, diante da ausência de previsão legal e por não haver nulidade do seu contrato temporário de trabalho no período pleiteado.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares,

Peço vênia ao relator para divergir. Possuo entendimento diverso, esposado nos recursos que seguem. Inclusive envolvendo o mesmo Município.

RECURSO INOMINADO Nº 1002109-12.2024.8.11.0045

RECURSO INOMINADO Nº 1009416-51.2023.8.11.0045

RECURSO INOMINADO Nº 1005252-43.2023.8.11.0045

É como voto

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024